Tribunal: TJES
Processo: 5000759-37.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000759-37.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000759-37.2020.8.08.0014

RECORRENTE: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conheço do Recurso Inominado (id 671167) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 671180). Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão. Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em sede de sentença de piso, proferiu-se sentença (id 671163) que julgou improcedentes os pedidos autorais, por haver assim entendido: “A questão posta nos autos é singela. A hipótese versada é, inequivocamente, de fato de terceiro. O autor se viu enredado em uma fraude e transferiu dinheiro de sua conta para uma terceira pessoa, estelionatário, que o convenceu tratar-se de seu primo. Ora, a instituição bancária requerida de forma alguma concorreu para o engodo. Apenas recepcionou o valor transferido espontaneamente pelo demandante para a conta correspondente, mantida pelo fraudador naquela instituição. Os serviços prestados pelo banco desenvolveram-se normalmente. Não está no campo de sua responsabilidade o ressarcimento da quantia, que deve ser buscada frente ao estelionatário, inclusive no campo criminal. Portanto, ainda que se admitisse a presunção de veracidade dos fatos expendidos na proemial, dessa narrativa não decorreria logicamente a conclusão, pois é patente a inexistência de nexo de causalidade entre os transtornos experimentados pela parte demandante e a conduta da requerida, que não interveio nesse evento.”. 3. Quanto ao mérito, não vejo motivos para alongar-me no debate por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo a quo. No presente caso, não é possível extrair qualquer responsabilidade da instituição financeira requerida, haja vista que quem, de fato, solicitou a transferência do valor pleiteado para terceiro foi o recorrente. Tal situação difere muito das fraudes em que são solicitados empréstimos em nome do consumidor sem a devida visualização dos documentos identificatórios, ou de pagamentos realizados sem a devida conferência do titular do cartão de pagamento. Isso porque, nesse caso, a instituição financeira nada mas fez do que efetuar o serviço solicitado pelo consumidor, nenhuma responsabilidade tendo sobre o golpe sofrido. Por tais razões, entendo ser forçosa a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo por não encontrar, nos autos, lastro probatório mínimo que indique qualquer responsabilidade da Requerida sobre o fato narrado. 4. Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida na forma como lançada, por seus próprios fundamentos. 5. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.